Tribunal: TJDFT
Processo: 0744360-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Furto. Absolvição sumária. Princípio da insignificância. Valor dos objetos subtraídos. Reincidência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que reconheceu o princípio da insignificância e absolveu o réu de forma sumária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se é possível reconhecer o princípio da insignificância no furto.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Havendo elementos concretos que indiquem que o valor dos objetos subtraídos (peças de picanha, cosméticos e garrafa de uísque) é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – produtos avaliados em R$ 1.005,23, equivalente a 71% do salário-mínimo -, não se reconhece o princípio da insignificância, sendo o caso de prosseguir com a ação penal.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1907243/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.9.21; TJDFT, Acórdão 1659850, 07219821920218070003, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 2.2.23.